Tribunal: TJMT
Processo: 1000527-95.2022.8.11.0093
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000527-95.2022.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A).

DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEANDRO MENDES ANSELMO - CPF: 018.249.981-20 (APELANTE), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO), LUCIANO MORAIS DE SOUZA - CPF: 969.237.761-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANO MATERIAL – PROPRIEDADE DO VEÍCULO – PROVA INDICIÁRIA – PERDA TOTAL – VALOR DE MERCADO – REFORMA DA SENTENÇA –
RECURSO PROVIDO
.

A comprovação da propriedade de bem móvel para fins de indenização entre particulares prescinde de registro formal, bastando prova indireta e tradição.

O boletim de ocorrência, orçamento de conserto e fotografias do sinistro constituem conjunto probatório suficiente para o reconhecimento do prejuízo patrimonial em caso de revelia.

Em casos de perda total, a indenização deve corresponder ao valor de mercado do veículo na data do sinistro, apurado segundo a Tabela FIPE, a ser apurado em liquidação de sentença.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000527-95.2022.8.11.0093

APELANTE:

LEANDRO MENDES ANSELMO

APELADO:

LUCIANO MORAIS DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LEANDRO MENDES ANSELMO
, contra sentença proferida pelo MMo Juiz
Victor Lima Pinto Coelho
, da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, que, nos autos da Ação de Indenização por Ato Ilícito Causado por Acidente de Trânsito c/c Danos Morais e Materiais no. 1000527-95.2022.8.11.0093, ajuizada em desfavor de
LUCIANO MORAIS DE SOUZA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com correção monetária a partir da publicação da sentença (Súmula 362/STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ). Registra, ainda, a incidência da Lei no. 14.905/2024 quanto a juros e correção a partir de 28/08/2024.

Em razão de sucumbência recíproca, condenou autor e réu, na proporção de 50% cada, ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico do autor, suspendendo-se a exigibilidade das verbas devidas pelo autor, beneficiário da gratuidade da justiça.

Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma exclusivamente quanto ao indeferimento dos danos materiais, afirmando estarem comprovadas a propriedade do veículo e a extensão do prejuízo.

Afirma que a propriedade de bens móveis se adquire pela tradição (art. 1.226 do Código Civil), de modo que, conduzindo o bem no momento do sinistro, declarando sua propriedade no boletim de ocorrência e buscando judicialmente a recomposição do dano, encontra-se legitimado a postular a indenização material.

Assevera que o B.O. registra que o veículo lhe pertence; que o réu estava embriagado ao sair de uma festa e perdeu o controle do automóvel, colidindo com o carro do autor e ocasionando perda total; e que o conjunto probatório contém fotografias do sinistro e orçamento de conserto cujo montante se aproxima do valor do próprio veículo — elementos que, segundo defende, demonstram a inviabilidade econômica do reparo e a consequente necessidade de indenização pelo valor do bem (faz referência aos Ids. 94493660 – fotos – e 94493662 – orçamento).

Requer, ao final, o provimento integral do recurso para condenar o réu ao pagamento dos danos materiais conforme a inicial, com a manutenção da justiça gratuita já deferida (Id. 301277431).

As contrarrazões não foram ofertadas, apensar de intimado (Id. 301277435).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 302572857).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registro que estão presentes os pressupostos de admissibilidade e que o apelado, embora devidamente intimado, não apresentou contrarrazões.

Outrossim, delimito que a controvérsia recursal se restringe ao indeferimento dos danos materiais fixado na sentença, já tendo sido reconhecida a responsabilidade civil do réu pelo evento lesivo — acidente de trânsito — e arbitrados danos morais.

Narra a sentença que o feito versa sobre acidente ocorrido em 03/04/2022, às 20h48, envolvendo o veículo VW/Gol 1.0 GIV, placa AXP5723, e a Renault/Duster 2.0, placa AWL6B14, conduzida pelo réu sob forte influência de álcool, circunstância atestada em boletim de ocorrência, com lavratura de auto de constatação de embriaguez.

Embora decretada à revelia do réu, o juízo afirma que tal condição não implica procedência automática, impondo-se a análise do conjunto probatório.

Reconhece, contudo, a existência de responsabilidade civil quanto ao evento em si, porém,
indeferindo o pedido de danos materiais por ausência de comprovação da titularidade do veículo pelo autor — notadamente a falta de CRV e de documentos de baixa/perda total perante o DETRAN
, o que, segundo a sentença, inviabiliza a legitimidade para pleitear ressarcimento material.

Por outro lado, entendeu configurado o dano moral, em razão de lesões e do abalo vivenciado, fixando a indenização no valor já indicado.

De início, enfatizo o prisma constitucional e legal que informa o dever de indenizar: a Constituição assegura “
indenização por
dano material
, moral ou à imagem
” (art. 5o, V, CF), ao passo que o Código Civil dispõe que “
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência,
violar direito e causar dano a outrem
, ainda que exclusivamente moral,
comete ato ilícito
” (art. 186) e que “
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem,
fica obrigado a repará-lo
” (art. 927), sendo que “
a indenização mede-se pela
extensão do dano
” (art. 944,
caput
).

Nessa linha, o núcleo do dissenso versa sobre a prova da titularidade do bem lesado e sobre a comprovação do
quantum
do prejuízo emergente, não mais sobre culpa, nexo ou existência do evento danoso.

Ainda quanto ao padrão probatório, pontuo que o ônus inicial de demonstrar os fatos constitutivos do direito é do autor, conforme previsto no art. 373, I, CPC.

Todavia, no caso concreto, o réu foi revel e não impugnou qualquer ponto fático, atraindo a presunção relativa de veracidade das alegações de fato deduzidas pelo autor (art. 344, CPC: “
Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor
”), presunção que, ao lado da prova documental e fotográfica, robustece a convicção judicial.

De outro lado, quanto à exigência de comprovação da propriedade para legitimar o ressarcimento material, afasto o formalismo excessivo de condicionar a procedência exclusivamente à juntada de CRV/CRLV, por três razões normativas e probatórias:
primeiro
, porque, no direito brasileiro, a propriedade de bens móveis se transfere com a tradição (CC, art. 1.267: “
A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição
”), de sorte que o registro administrativo perante o DETRAN não é requisito constitutivo do direito real, mas instrumento de oponibilidade e controle administrativo;
segundo
, porque a jurisprudência sumulada do STJ caminha no mesmo sentido, ao reconhecer que a ausência de registro de transferência não reconfigura, por si, a responsabilidade civil do antigo proprietário perante terceiros (Súmula 132/STJ), o que, por coerência sistemática, reforça que o registro não é o elemento definidor da titularidade entre particulares;
terceiro
, porque, na espécie, há prova indireta robusta da titularidade e da posse legítima do veículo sinistrado pelo autor, corroborada pelo B.O., pelas fotografias e pelo orçamento juntados com a exordial (Ids. 301277388, 301277391 e 301277392), sem impugnação específica do réu em razão da revelia.

E o entendimento pacífico deste Sodalício é no sentido de que
“A propriedade do bem móvel se transfere com a tradição. Assim, prescindível o registro do veículo no nome do autor à época do acidente se demonstrado que este se encontrava na sua posse e após o sinistro houve a transferência do respectivo documento”
(N.U 0000898-47.2012.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 28/02/2019, Publicado no DJE 28/02/2019).

Ademais, a prova dos autos é suficiente para formar o juízo de certeza exigido na responsabilidade civil patrimonial: o boletim de ocorrência descreve o acidente, identifica os veículos e
atribui ao réu a condução sob álcool
(“
o condutor do v-2 estava sob forte influência de álcool, onde foi lavrado o auto de constatação de embriaguez
”), elemento que, somado às fotografias que evidenciam severa avaria do VW/Gol do autor e ao orçamento cujo montante se aproxima do valor de mercado do próprio bem, demonstra, com verossimilhança qualificada, perda econômica relevante e ineconomicidade do reparo.

Embora o orçamento, isoladamente, não seja prova tarifada, a sua convergência com as fotografias e com a narrativa oficial do sinistro, não desmentida pelo réu, satisfaz o
standard
probatório civil, especialmente na presença da presunção de veracidade decorrente da revelia (art. 344, CPC).

Nesse quadro, não se cogita de violação ao art. 18 do CPC (vedação de pleitear direito alheio em nome próprio), pois o acervo indiciário comprobatório aponta, com suficiência, que o autor é o titular/possuidor do bem atingido em relações entre particulares, categoria em que a tradição governa a transferência.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO
– IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR DO ÔNIBUS - RESPONSABILIDADE DA EMPRESA - REQUISITOS DEMONSTRADOS - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA – MINORAÇÃO DO QUANTUM –
DANOS MATERIAIS COMPROVADOS
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Demonstrando-se que o motorista da empresa Ré fez uma manobra imprudente com seu veículo e causou o acidente de trânsito, patente é o dever de indenizar. 2.
Se a parte Autora comprovou documentalmente os danos materiais sofridos com o acidente de trânsito, a teor do artigo 402 do CC, e se a parte Ré deixou de apresentar prova apta capaz de infirmar as alegações iniciais, o pedido de indenização deve ser julgado procedente
. 3. São incontroversos os danos morais diante da situação de dor e sofrimento advindos com o acidente de trânsito que ocasionou abalo moral aos autores, que ultrapassa o mero aborrecimento. 4 . Na fixação do valor da indenização por danos morais, devem ser levados em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, se atentando a natureza pedagógica, reprimindo o enriquecimento ilícito. Quantum reduzido.”
(TJ-MT 00017427620168110015 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2022)

Por sua vez, no que toca ao
quantum

debeatur
, não desconheço que a reparação integral deve recompor, tanto quanto possível, a situação anterior ao ilícito (CC, art. 944).

Na hipótese de perda total ou de reparo antieconômico, a técnica mais adequada é fixar a indenização pelo valor de mercado do veículo na data do sinistro, abatido eventual valor de salvado que permanecer com o lesado, admitida definição em liquidação por arbitramento caso ausente prova segura do valor venal.

Entretanto, verifica-se que a Tabela Fipe acostada (Id. 301277389) não identifica corretamente o bem sinistrado, porquanto, à vista das fotografias juntadas aos autos, trata-se de VW/Gol com carroceria de duas portas, ao passo que a cotação utilizada se refere a versão diversa.

Assim, por se tratar de parâmetro meramente referencial cujo valor varia conforme versão, número de portas e motorização, impõe-se reconhecer a inadequação da cotação aplicada e determinar que a indenização material observe o código Fipe correspondente ao Gol duas portas do ano/modelo respectivo, procedendo-se à readequação do valor venal em liquidação por arbitramento, se necessário, a fim de refletir com fidelidade o veículo efetivamente danificado e assegurar a reparação integral (art. 944, caput, CC).

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZACÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – ACIDENTE EM VIA PÚBLICA – MÁ CONSERVAÇÃO DE VIA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – OMISSÃO ESTATAL – REPARAÇÃO DEVIDA – DANOS MORAIS – COMPROVAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
DANOS MATERIAIS – PERDA TOTAL –

TABELA FIPE DA DATA DO SINISTRO
– ENTENDIMENTO DO STJ - RECURSOS DESPROVIDOS Quando a omissão do ente público na conservação da via pública é causa de acidente de trânsito, fica comprovado o nexo de causalidade entre conduta antijurídica e o dano. Devem ser aplicados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na aferição do valor reparatório somado às condições pessoais da vítima e às próprias circunstâncias do dano gerado, para se alcançar o desejado cunho compensatório.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, havendo perda total de veículo em decorrência de acidente de trânsito, o valor da indenização por dano material deve ter como parâmetro a avaliação da tabela Fipe na data do acidente
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00158940920168110055, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 11/03/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/03/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL E ESTÉTICO – MAJORAÇÃO –
DANO MATERIAL – COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE E PERDA TOTAL DA MOTOCICLETA – VALOR CONFORME TABELA FIPE VIGENTE À ÉPOCA DO ACIDENTE
- SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO .

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, merecendo majoração na espécie.

Acidente que causou perda do baço, gerando dano estético que merece ser reajustado, considerando os fatos assentados na exordial, bem como, em observância aos princípios da moderação e razoabilidade.

No caso em apreço, a indenização pelo dano material se dá pelo respectivo valor de mercado, devendo a indenização ser fixada de acordo com o montante correspondente ao automóvel sinistrado, conforme a tabela Fipe vigente à época do acidente, por melhor refletir a realidade dos autos
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000333-43 .2019.8.11.0015, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2023)

A propósito, a correção monetária dos danos materiais incide a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ:
“Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”
), enquanto os juros de mora, por se tratar de responsabilidade extracontratual, fluem desde o evento danoso (Súmula 54/STJ:
“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”
).

Por fim, ressalto que o reconhecimento do dano material não colide com os danos morais já fixados e tampouco gera duplicidade indenizatória, porque se tratam de esferas autônomas de recomposição: os danos morais, já arbitrados, compensam o abalo extrapatrimonial; os danos materiais ora reconhecidos recompõem a perda patrimonial do veículo. A cumulação é legítima e atende ao princípio da reparação integral (CC, art. 944).

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença no ponto e condenar o réu ao pagamento de indenização por danos materiais em favor do autor, equivalente ao valor de mercado do veículo VW/Gol 1.0 GIV, placa AXP-5723, a apurar-se em liquidação por arbitramento, tomando-se como parâmetros a Tabela FIPE correspondente ao modelo do veículo na data do sinistro (03/04/2022), com abatimento do valor de salvado que eventualmente permanecer com o autor, incidindo correção monetária desde o efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ) e juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).

Em razão da reforma, readéquo os ônus sucumbenciais, para condenar exclusivamente o réu ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, observados os critérios do art. 85, §2o, do CPC, tornando sem efeito a sucumbência recíproca anteriormente estabelecida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025